Tribunal: STF
Processo: AI 232462
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Ofensa indireta à Constituição não dá margem ao
cabimento do recurso extraordinário.
- O artigo 41 e seus parágrafos da Carta Magna só se
aplicam aos servidores públicos civis, ou seja, aos servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações
públicas, não alcançando, portanto, os empregados das sociedades de
economia mista.
Agravo a que se nega provimento.